Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701184-12.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA ANTUNES AGRAVADO: ANDERSON DOS SANTOS LIMA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, cujo tema refere-se à responsabilidade de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização de trânsito. A agravante pede o deferimento de tutela para obrigar o agravado a transferir a propriedade do veículo. É o relatório. Decido. Inicialmente, observa-se que sobre o objeto do presente recurso foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, registrado sob o tema 19, que trata da “Legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985).” Na oportunidade, em 22/03/2021, a Relatora determinou o sobrestamento de todos os processos pendentes que versassem sobre a questão delimitada. Por essa razão, entendo que não se encontra demonstrada a probabilidade do direito para suspender a decisão do juízo “a quo”, haja vista que ele apenas cumpriu determinação proferida em IRDR, restando prejudicado o presente agravo de instrumento. Por essas razões, indefiro o processamento do presente agravo, na forma do art. 10, V, do RITRDF, em razão de se tratar de recurso prejudicado, ante a decisão proferida em IRDR. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao relator originário. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021 17:32:26. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator